Tribunal: STF
Processo: ADI 1549
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-16
Data de publicação: 1996-12-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR.
No juízo liminar da ADIn é imperioso que, além do aspecto
de bom direito na tese do autor, tenha-se como seguro que os danos
resultantes da continuidade da vigência da norma são maiores que
aqueles que adviriam de sua suspensão até o juízo definitivo.
Não sendo esse o caso, indefere-se a liminar.